Tribunal: TJPA
Processo: 0801303-15.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801303-15.2022.8.14.0055

APELANTE: EDIVALDO SANTANA LOPES JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, RHIEY MACKSUEL SOUZA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS. NULIDADE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO POSTERGADA PARA A EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela defesa de Edivaldo Santana Lopes Júnior contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que condenou Edivaldo à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP, e absolveu Rhiy Macksuel Souza de Carvalho. O Ministério Público requer novo julgamento para o absolvido. A defesa alega nulidades processuais e, subsidiariamente, busca redimensionamento da pena e aplicação da detração penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a absolvição de Rhiy Macksuel Souza de Carvalho pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, ensejando a anulação da decisão e a submissão do réu a novo julgamento.

3.

Discute-se também a ocorrência de nulidade processual em razão de alegada violação ao direito de não autoincriminação e do reconhecimento fotográfico do réu Edivaldo Santana Lopes Júnior.

4.

Ainda, questiona-se a possibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal em virtude da confissão espontânea, bem como a aplicação da detração penal na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão absolutória proferida em relação a Rhiy Macksuel Souza de Carvalho foi contrária às provas dos autos, que demonstram, por meio do depoimento da vítima e da confissão do corréu, que Rhiy foi o responsável por planejar o crime e atrair a vítima para o local do fato. Aplica-se o art. 593, §3º, do CPP.

6.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de advogado no inquérito policial. Trata-se de fase inquisitiva, sem exigência de contraditório e ampla defesa. Não demonstrado o prejuízo, aplica-se o art. 563 do CPP.

7.

Rejeita-se a nulidade por reconhecimento fotográfico, pois a vítima já conhecia o réu e também o reconheceu judicialmente. Eventual inobservância do art. 226 do CPP constitui nulidade relativa, superada por outras provas produzidas sob contraditório.

8.

Quanto à pena, não é possível a fixação abaixo do mínimo legal com base em atenuante genérica, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da Repercussão Geral do STF.

9.

A detração da pena deve ser examinada pelo Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Dou provimento ao recurso do Ministério Público para anular a decisão absolutória em relação ao réu Rhiy Macksuel Souza de Carvalho, determinando sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Nego provimento ao recurso de Edivaldo Santana Lopes Júnior.

·

Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri que se mostra manifestamente contrária às provas dos autos deve ser anulada, com submissão do réu a novo julgamento. 2. A ausência de advogado em interrogatório policial não acarreta nulidade, salvo comprovado prejuízo. 3. O reconhecimento fotográfico do réu é válido quando corroborado por outras provas. 4. A pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal com base em atenuantes genéricas. 5. A detração da pena deve ser analisada pelo Juízo da Execução.”

"Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, art. 5º, LXII, LXIII, LXIV, LXVI; CP, arts. 121, §2º, I e IV; 14, II; CPP, arts. 226, 563, 593, §3º

"Jurisprudência relevante citada:" STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.09.2009; STJ, HC 443498/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 12.06.2018; TJPA, Apelação Criminal 9227910, Rel. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 25.04.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais, uma interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, e outra por Edivaldo Santana Lopes Júnior, objetivando ambas reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá (Tribunal do Júri), que condenou o apelante Edivaldo Santana a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do delito constante no art. 121, §2º, I e IV c/c 14, II, do Código Penal, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, absolvendo, em seguida, o denunciado Rhiy Macksuel Souza de Carvalho da tipificação que lhe foi atribuída na peça ministerial.

Narra a denúncia, de ID 14349839, de forma sintética, in verbis:

“
(...) que na data de 21 de outubro de 2022, por volta de 21h:00min, em via pública, as proximidades da estrada Fortaleza com a rua 7 de setembro, bairro Perpétuo Socorro, neste município, os denunciados Edivaldo Santana Lopes Junior e Rhiey Macksuel Souza De Carvalho praticaram o crime de tentativa de homicídio, onde, com patente animus necandi, utilizando uma arma branca do tipo faca, EDIVALDO desferiu vários golpes em face da vítima Cristino Santana Sodré
.”

O acusado foi devidamente pronunciado na data de 19/04/2023, conforme r. decisão presente à ID 14349907, sendo interposto pelos denunciados recurso em sentido estrito, o qual foi julgado improvido por esta Corte de Justiça na data de 18/09/2023, vindo a decisão a transitar livremente em julgado.

Submetidos os denunciados a julgamento perante o tribunal do júri popular, o réu Rhiy Macksuel Souza de Carvalho foi absolvido pelo conselho de sentença, sendo condenado o apelante Edivaldo Santana Lopes Júnior, como incurso na tipificação criminal constante no art. 121, §2º, I e IV c/c 14, II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Em razões recursais, o
representante do Ministério Público Estadual, à ID 22479706, postula a reforma da decisão do júri popular que absolveu o denunciado Rhiy Macksuel Souza de Carvalho, por entender que esta foi contrária às provas dos autos.

No recurso manejado pela defesa de
Edivaldo Santana Lopes Júnior, ID 22479709, pretende este,
em uma primeira preliminar levantada, a nulidade do feito, em virtude de alegada violação ao seu direito a não autoincriminação, não tendo sido garantido ao acusado seu direito ao silencio e a presença de advogado.

Em segunda preliminar, requer a nulidade de feito, em virtude de o reconhecimento do réu ter sido procedido por meio fotográfico.

No mérito
, postula a reforma da decisão proferida pelo júri popular, por alegado julgamento contrário às provas dos autos.

De forma subsidiária, pretende a aplicação de atenuantes da confissão espontânea, devendo ser afastado o entendimento sumular nº 231 do STJ, impondo a pena abaixo de seu mínimo permitido, procedendo, ao final, a detração da pena.

Em contrarrazões
, ambos os recorridos requerem o improvimento do recurso interposto pela parte adversa.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo provimento do recurso interposto pela acusação e improvimento do recurso manejado pela defesa do denunciado Edivaldo Santana Lopes Júnior.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NECESSIDADE DE NOVO JÚRI
.

Requer o
Parquet
a reforma da decisão do júri popular que absolveu o denunciado Rhiy Macksuel Souza de Carvalho, por entender que esta foi contrária às provas dos autos, devendo esse réu ser submetido a novo julgamento junto ao tribunal do júri.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri não levou em consideração tudo que foi trazido aos autos, senão vejamos:

A vítima, Cristiano Santana Sodré, em seu depoimento perante o conselho de sentença, foi categórico em apontar o denunciado
Rhiy Macksuel Souza de Carvalho, vulgo “Magrão”, como um dos autores do delito em estudo, enfatizando: que havia emprestado dinheiro para “Magrão”; que à véspera do acontecido, Magrão falou para o depoente que iria lhe dar a moto para pagar o dinheiro que devia a vítima, os R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que o depoente tinha emprestado para ele; que Magrão falou para a vítima que daria a moto que havia comprado com o dinheiro que tinha emprestado do ofendido, para que fosse quitada a dívida entre os dois; que quando foi a noite Magrão foi lá na casa do depoente lhe buscar para pegar a moto; que quando chegaram na BR, ele disse para irem por uma rua específica, pois o irmão dele estaria na barbearia e que ele era que estava com o documento do veículo; que antes de chegarem no endereço que ele tinha falado, Magrão resolveu parar a moto e simulou que iria fazer xixi; que ele desceu da motocicleta e foi em direção a uma casa abandonada que estava em construção e o depoente ficou montado na moto; que quando o Magrão chegou no muro da casa a vítima escutou um barulho de chinela atrás de si e quando se virou para olhar para trás, viu a faca já vindo em sua direção; que viu a faca e a cara do rapaz que estava lhe agredindo; que o seu agressor começou a lhe furar no ombro esquerdo; que lhe foi dado umas 4 facadas; que o depoente esclarece que estava imprensado na moto; que depois das 4 facadas, o agressor ainda lhe deu uma no vão de sua; que quando ele deu essa facada o depoente tentou se desvencilhar e sair; que o agressor ainda lhe deu uma facada em seu peito, momento em que a vítima caiu ao chão; que o agressor continuou vindo para cima do ofendido; que ficava furando com uma mão e batendo com a outra; que o agressor estava de mochila e o depoente ficava puxando essa mochila sempre que o agressor tentava lhe furar; que a vítima levou uma facada em seu rosto, momento em que o ofendido começou a gritar pedindo socorro; que a mochila do agressor acabou virando para frente dele e ficou entre ele e o ofendido; que o agressor tentou virar a mochila para frente, momento em que o depoente empurrou ele com os pés e o jogou; que quando ele saiu de cima do ofendido ele juntou o chapéu do chão e saiu correndo; que o depoente viu um pessoal perto da oficina do Rogério e pedi para eles lhe socorrerem; que quando o depoente estava no meio do pessoal, esperando a ambulância, já tinham até acionado polícia, o Magrão chegou lá, na moto; que o depoente disse para as pessoas que ali estavam: “
olha foi esse aqui que foi me buscar, para o rapaz me matar
.”; que então o Magrão fez a curva na moto e saiu do local; que quando a vítima estava no hospital, os policiais chegaram lá com as fotos dos dois acusados; que o depoente reconheceu os dois como autores do crime; que confirmou que quem lhe agrediu com as facadas foi o denunciado Edivaldo, quem Magrão havia contratado para mata-lo pelo preço de R$ 40,00 para fazer o serviço; que o depoente enfatiza que levou 6 facadas, ficando com várias sequelas; que perdeu 30% da sua visão; que Magrão é o Rhiely Macksuel; que quem lhe agrediu com facadas foi o denunciado Edivaldo; que o ofendido afirma que já conhecia Edivaldo de vista, pois este trabalhava em frente a Caixa Econômica, cobrindo moto com papelão; que quando Edivaldo estava me furando o depoente este olhou para seu rosto e reconheceu, pois já o via pela Caixa Econômica.

O denunciado, Edivaldo Santana Lopes Junior, disse em juízo que sua ex-companheira de nome Marilene passou a ser companheira da vítima; que o denunciado Rhiy Macksuel leh encontrou e disse que precisava resolver um assunto de uma cobrança com o atual companheiro de Marilene, que no caso era a vítima; que Rhiy lhe pediu para matar o ofendido; que o depoente resolveu matar a vítima foi pelo ciúme que sentia; que que Rhiy lhe chamou para ajudar a matar a vítima; que foi marcado o lugar que aconteceria o crime; que Rhiy levou a vítima até o local marcado; que logo que o denunciado Rhiy desceu da moto o denunciado Edivaldo já foi esfaqueando a vítima.

Pelos depoimentos acostados ao processo, percebe-se que realmente a decisão proferida na Sessão do Tribunal do Júri Popular foi, deveras, contrária às provas dos autos, por tudo que foi dito acima, pois além da vítima ter reconhecido os dois acusados como autores do delito em questão, o denunciado Edivaldo confirmou em juízo que armou com o réu Rhiy a morte da vítima, tendo este levado o ofendido para o local marcado e lá chegando o réu Edivaldo passou a desferir facadas na vítima.

Assim, a decisão proferida em sede do Tribunal do Júri mostra-se contrária as provas dos autos, pois certo se mostra que o acusado Rhiy foi a pessoa que contratou o réu Edivaldo para matar a vítima, somente não conseguindo seu intento criminoso por motivo alheio a sua vontade, devendo ser anulada a r. decisão recorrida para que outra seja proferida em seu lugar, levando-se em consideração, desta vez, todo o arcabouço probatório exposto no processo.

Ressalto, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento, quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos, já se manifestou a jurisprudência desta e. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

DO RECURSO DE
EDIVALDO SANTANA LOPES JÚNIOR

DAS PRELIMINARES.

EM UMA PRIMEIRA PRELIMINAR levantada, requer a defesa a nulidade do feito, em virtude de alegada violação ao direito do réu a não autoincriminação, não tendo sido garantido ao acusado seu direito ao silencio e a presença de advogado.

Sem razão a defesa.

É sabido que o inquérito policial constitui fase extrajudicial, com peças meramente informativas que, por ainda não estar instalado o contraditório ou a ampla defesa, prescinde da presença de advogado em seus atos.

No termo de depoimento do recorrente Edivaldo, junto à autoridade policial, constante à ID 14349807, mostra presente que foi garantido ao acusado todos os seus direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º, LXII, LXIII, LXIV e LXVI da Constituição Federal, bem como no art. 186, do Código Penal.

Além do que, é cediço que se trata o inquérito policial de procedimento administrativo meramente informativo, de natureza investigativa, não estando sujeito, portanto, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, a ausência de advogado no interrogatório policial de forma alguma acarreta a nulidade do processo ou do próprio ato, sobretudo quando não demonstrado efetivo prejuízo.

Logo, rejeito essa primeira preliminar levantada.

EM SEGUNDA PRELIMINAR, requer a nulidade de feito, em virtude de o reconhecimento do réu ter sido procedido por meio fotográfico.

Também aqui razão não assiste ao apelante,
vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro.

Com efeito, havendo o
reconhecimento
do apelante tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo
226
do
Código de Processo Penal
.

Isto porque, para além da prova atinente ao
reconhecimento
, o conjunto probatório dos autos evidencia, de modo claro e preciso, a autoria e materialidade do crime imputado ao apelante, que passarei a tratar no tópico referente ao mérito recursal.

Ademais, cabe ressaltar que apelante foi reconhecido através de fotografias, quando a vítima estava no hospital, por já ser pessoa conhecida da vítima, tendo esta travado luta corporal com o réu e o olhado de frente enquanto se defendia, apontando o mesmo como o autor das facadas que quase o levaram a óbito.

Assim o ofendido reconheceu o réu, ora apelante, na fase inquisitiva, de forma clara e sem nenhuma sombra de dúvida, como sendo um dos autores do delito em estudo, sendo que, havendo comprovação de que a vítima ou testemunha possui condições de indicar, com precisão, a autoria do fato, é dispensável a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, não havia nenhuma dúvida quanto à autoria, para justificar a formalização do reconhecimento pessoal, nos moldes preconizados pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, razão pela qual afasta-se esta última preliminar ventilada.

MÉRITO
:

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Postula a reforma da decisão proferida pelo júri popular, por alegado julgamento contrário às provas dos autos.

No que tange a essa pretensão, entendo que tudo que foi dito na tese levantada quando do julgamento do recurso ministerial se amolda a pretensão aqui arguida, pois como ficou demonstrado lá, no caso do ora apelante Edivaldo, os jurados, diferentemente do outro denunciado, proferiram sua decisão com amparo em tudo que foi acostado ao processo, tendo a vítima esclarecido de forma firme e sem nenhuma divergência o crime em questão, apontando o recorrente como a pessoa que lhe desferiu vários golpes de faca em seu corpo, tudo após o outro acusado, Rhiy ter o levado ao local combinado pelos denunciados para cometerem o crime, não havendo que se falar, no caso do apelante Edivaldo, em decisão contrária às provas dos autos, já que em relação a este denunciado, os jurados proferiram decisão condenatória embasado em tudo que dos autos consta.

2 - DA PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ

De forma subsidiária, pretende a aplicação de atenuantes da confissão espontânea, devendo ser afastado o entendimento sumular nº 231 do STJ, impondo a pena abaixo de seu mínimo permitido, procedendo, ao final, a detração da pena.

A pena base do apelante foi imposta no mínimo permitido ao tipo, que no caso é de 12 anos de reclusão, conforme sentença de ID 22479690.

O juiz a quo não averiguou nenhuma atenuante que pudesse ser aplicada ao caso, no entanto, mesmo se existisse, essa não poderia ser aplicada, com amparo no enunciado sumular nº 231 do STJ, pois já
é pacifico o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Por último, no caso da requerida detração da pena do denunciado, o Juízo da Execução Penal
se mostra o juízo mais adequado para tal procedimento, pois lá se averiguará o quantum de pena já foi cumprida pelo réu, para depois proceder o decote adequado a firmar o novo regime de cumprimento da pena, se assim merecer o apelante, uma vez que necessário não terem incidido em nenhuma falta grave quando do cumprimento da decisão condenatória.

Corroborando a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a detração não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA QUE AVALIE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Na hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, em consonância com o entendimento desta Corte, reconheceu que a detração, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. Habeas corpus não conhecido. (...)” (STJ - HC: 443498 SP 2018/0074067-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, dou provimento ao recurso da acusação, anulando a decisão exarada pelo Tribunal do Júri Popular, em relação ao denunciado Rhiy Macksuel Souza de Carvalho, determinando que este seja submetido a novo julgamento.

Nego provimento
ao recurso de Edivaldo Santana Lopes Júnior, mantendo, por seus próprios fundamentos, todos os termos da decisão recorrida em relação a esse denunciado.

É o voto.

Belém, 19/05/2025